Tribunal: TJES
Processo: 0027220-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027220-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: ISAC NUNES DE AGUIAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, a qual condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada violação ao princípio da plenitude de defesa (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”), em razão da utilização de seus antecedentes criminais como argumento em plenário do Tribunal do Júri, requerendo também o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada violação ao princípio da plenitude de defesa, em virtude da utilização dos antecedentes criminais do réu durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, autoriza embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade do júri por uso indevido dos antecedentes criminais, concluindo, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que o rol do art. 478, do CPP, é taxativo e não veda a menção, pela acusação, à vida pregressa do acusado, conforme o disposto no art. 480, § 3º, do mesmo diploma. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão de modo diverso do pretendido pela parte, sendo pacífico o entendimento de que “entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem” (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/06/2013). A alegação de violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa, não deduzida no recurso de apelação, configura inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ. A inovação recursal inviabiliza o reconhecimento de omissão e impede o uso dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento de tese não suscitada oportunamente.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”; CP, art. 121, § 2º, I, e art. 14, II; CPP, arts. 478, 480, § 3º, e 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 01/02/2022, DJESP 08/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027220-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ISAC NUNES DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamante: BRENDA HERINGER COSTA, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Isac Nunes de Aguiar
,
em face
do v. acórdão
acostado no id.
15277830
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal desta Corte, que,
por unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença condenatória.

Irresignad
o
, em suas
razões recursais,
acostadas no id.
16186910
, o

embargante
pugna

seja sanada a omissão do acórdão,
de modo que seja apreciado
“se viola o princípio da plenitude de defesa previsto no artigo 5º, LXXXVIII, ‘a’, da CF/88, a utilização, em julgamento perante o Tribunal do Júri, dos antecedentes criminais do réu como argumento de ordem”
. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida
pela
3
ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado
e
condenou
o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime fechado.

Nas razões do recurso de apelação
(
id.
11598442
)
,
além de outras teses quanto ao mérito,
a defesa suscit
ou preliminar de nulidade do júri, argumentando que houve uso indevido dos antecedentes e da vida pregressa do réu durante a Sessão Plenária.
A defesa fundamentou o referido pedido com base no julgado do RHC n. 80.551/RS, do Superior Tribunal de Justiça.

Isso considerado, tem-se que a fundamentação trazida pela defesa em suas razões de apelação foi devidamente enfrentada no acórdão ora embargado
(id.
15277830
)
, no qual foi expressamente consignado que o referido julgado já foi suplantando por outros precedentes daquela Corte mais recentes,
que convergem
“
no sentido de que o rol do art. 478, do Código de Processo Penal, é taxativo, não havendo vedação de que a acusação mencione em plenário a vida pregressa ou os antecedentes criminais do réu, até mesmo porque, além de o acusado responder em seu interrogatório quanto à sua vida pregressa, os jurados também podem ter acesso pleno aos autos (nos quais consta eventual ficha criminal do acusado), conforme art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal”.

Assim,
da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestaçã
o quanto
à

preliminar de nulidade
pela utilização dos antecedentes criminais do acusado durante o Plenário do Júri,
oportunidade em que
foram enfrentados, em sua totalidade, os argumentos constantes nas razões de apelação.

Desse modo, a pretensão de rediscussão da matéria, agora sob
outro enfoque, de suposta violação à norma constitucional de amplitude de defesa, consubstancia-se em inovação nos presentes aclaratórios, tratando-se de tese que não foi deduzida anteriormente,
não havendo que se falar,
portanto,
em omissão do
acórdão recorrido.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Além disso, conforme iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, diante da natureza dos embargos de declaração,
é inviável a inovação
recursal em sede de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento
. Confira-se:

[...] 1
. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento.[...
]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão, quando da interposição do recurso de apelação, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os f
undamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.